Tribunal: STF
Processo: RE 88351
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-07
Data de publicação: 1977-12-07

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS CEDIDOS À REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA.
O direito à complementação da aposentadoria, devido pelo I.N.P.S., por força do Dec-Lei nº 956/69, deve ser postulado perante a Justiça Federal (art. 110 da Constituição Federal), e não perante a Justiça do Trabalho.
Recurso extraordinário conhecido e provido.